Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019602-74.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HALLEY DIGITAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.172.709/0001-37 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), ANTONIETA AMARAL PONTES PONCE - CPF: 318.351.631-49 (AGRAVADO), ADRIANA DA SILVA - CPF: 018.679.791-52 (AGRAVADO), DEVANIR GUIDO PEREIRA - CPF: 453.384.349-20 (AGRAVADO), MARIA VILMA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 025.080.221-01 (AGRAVADO), MARINEIS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 789.932.531-53 (AGRAVADO), NAIR FERNANDES AMARO - CPF: 014.655.321-70 (AGRAVADO), OLITA GUIMARAES DE FREITAS - CPF: 513.564.301-04 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.425.851-36 (AGRAVADO), BRUNA MEDEIROS GOTTARDI DA SILVA - CPF: 024.755.791-96 (AGRAVADO), HUMBERTO LOPES DA COSTA - CPF: 103.451.671-04 (AGRAVADO), JOCILENE RONDON DE ARRUDA - CPF: 978.856.731-20 (AGRAVADO), JORGE MARTINS DA SILVA - CPF: 269.685.841-15 (AGRAVADO), SALVADOR RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 068.540.951-15 (AGRAVADO), VALDEMIR NASCIMENTO SANTOS - CPF: 000.998.341-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES - ÔNUS QUE DEVE SER ATRIBUÍDO ÀS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Ainda mais ao arrepio de decisão anterior, não há como atribuir ao agravante a integralidade dos custos da perícia, que deve ser mantida na proporção de 50% para cada uma, ainda que envolvidos beneficiários da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HALLEY DIGITAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 00002842-61.2011.8.11.0041, manejada em face de ANTONIETA AMARAL PONTES PONCE, ADRIANA DA SILVA, DEVANIR GUIDO PEREIRA, MARIA VILMA DO NASCIMENTO SANTOS, MARINEIS RODRIGUES PEREIRA, NAIR FERNANDES AMARO, OLITA GUIMARAES DE FREITAS, PEDRO PEREIRA DA SILVA, BRUNA MEDEIROS GOTTARDI DA SILVA, HUMBERTO LOPES DA COSTA, JOCILENE RONDON DE ARRUDA, JORGE MARTINS DA SILVA, SALVADOR RODRIGUES DE CAMPOS, VALDEMIR NASCIMENTO SANTOS, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais integralmente, de forma parcelada.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o Juízo de origem, desconsiderou decisão anterior, que definiu que os honorários periciais deveriam ser divididos entre as partes que pugnaram pela produção da prova pericial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à decisão que atribuiu exclusivamente à agravante o custeio dos honorários periciais.

Nesse contexto, dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu a produção da prova pericial com exclusividade ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese de o requerente da perícia ser beneficiário da gratuidade da justiça, tal ônus deve ser suportado pelo Estado, nos termos art. 98, § 1o, inciso VI c/c art. 95, § 1o, ambos do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AMPARADA PELAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- É de saber notório que, de acordo com o disposto no artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, caberá à parte que requerer a perícia adiantar a remuneração do perito ou, se esta for determinada de ofício, os honorários serão rateados.

- Em caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça a perícia poderá ser custeada na forma do art. 95, § 3o, I e II, NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.162928-3/003, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0017, publicação da súmula em 25/01/2017)

No caso, infere-se dos autos, que a determinação para que a parte autora assumisse integralmente os custos com a produção da prova pericial não considerou comando judicial proferido anteriormente pelo próprio Juízo, que havia dividido entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, os custos dos honorários periciais.

Com efeito, ainda mais ao arrepio de decisão anterior, não há como atribuir ao agravante a integralidade dos custos da perícia, que deve ser mantida na proporção de 50% para cada uma, ainda que envolvidos beneficiários da justiça gratuita.

Em outros termos, a parte autora não poderá ser onerada com despesas processuais indevidas ou desproporcionais, simplesmente pelo fato de possuir melhor condição financeira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que os honorários periciais sejam pagos pelas partes, incumbindo ao Estado, o custeio relativo à parte demandada que eventualmente litigue sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023